Tribunal: STF
Processo: Rcl 36582
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 574.706-RG. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORIDNÁRIO INTERPOSTO E ADMITIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A SER ANALISADO PELO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A L Componenti Industrial e Comercial – Eireli e outros, em 28.8.2019, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5003518-16.2019.4.04.7107 (2007.71.07.000944-1), pelo qual se teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706-RG (Tema 69).
O caso
    2. A L Componenti Industrial e Comercial Ltda. e outros impetraram mandado de segurança, em 2.3.2007, contra ato do Delegado da Receita Federal em Caxias do Sul/RS objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins (fls. 22-41, e-doc. 3).
    Em 20.3.2007, o juízo da Vara Federal de Execuções Fiscais de Caxias do Sul/RS denegou a segurança pleiteada (fls. 140-144, e-doc. 3) e a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Apelação em Mandado de Segurança n. 2007.71.07.000944-1/RS (0000944-28.2007.4.04.7107), manteve essa decisão (fl. 200, e-doc. 3).
    Em 5.12.2007, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os embargos de declaração opostos (fls. 223-226 e 260-279, e-doc. 3), tendo A L Componenti Industrial e Comercial Ltda. e outros interposto recursos especial e extraordinário (fls. 229-252 e 261-279, e-doc. 3).
    O recurso especial foi inadmitido (fls. 295-297, e-doc. 3) e o recurso extraordinário sobrestado para aguardar o julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 574.706-RG (fl. 298, e-doc. 3).
    Em 15.3.2017, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 574.706/PR e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
    Em 2.4.2018, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferiu a seguinte decisão:
    “Tendo em vista que o entendimento desta Corte sobre "Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS" diverge, s.m.j., da solução que lhe emprestou o STF ao apreciar o(s) Tema(s) n°(s) 69 da repercussão geral, remetam-se os autos à Turma/Seção deste Regional para reexame, consoante previsto no art. 1.030, II, ou no art. 1.040, II, do CPC” (fl. 305, e-doc. 3).
    Em 25.4.2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região retratou-se da decisão recorrida, em parte, para afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, limitando essa medida ao período anterior a 31.12.2014, data de entrada em vigor da Lei n. 12.973/2014, nos termos seguintes:
    “TRIBUTÁRIO. Juízo DE RETRATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR. TEMA 69 STF. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" (Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 574.706)” (fl. 1, e-doc. 4).
    Em 20.6.2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela União e por A L Componenti Industrial e Comercial Ltda. e outros (fls. 96-108, e-doc. 4 ).
    A L Componenti Industrial e Comercial Ltda. e outros opuseram novos embargos de declaração (fls. 135-140, e-doc. 4), não conhecidos.
    A L Componenti Industrial e Comercial Ltda. e outros interpuseram recurso especial (fls. 143-162, e-doc. 4) e recurso extraordinário (fls. 245-262, e-doc. 5).
    Em 25.7.2019, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deferiu pedido de tutela provisória de evidência requerido por A L Componenti Industrial e Comercial Ltda. e outros, “com efeitos ex nunc, para que a recorrente, desde a presente decisão, não seja obrigada a incluir, para as competências futuras, o valor destacado de ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, até que se ultime o julgamento de mérito do Tema STF nº 69” (fl. 41, e-doc. 6) .
    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5003518-16.2019.4.04.7107, A L Componenti Industrial e Comercial – Eireli Ltda. e outros ajuízam a presente reclamação.
    Asseveram que, ao limitar os efeitos da decisão a 31.12.2014, a autoridade reclamada teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal na decisão proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 574.706 (Tema 69). 
    Afirmam estar “encerrada a fase de instância originária do feito originário, tendo as partes reclamantes manejado Recurso Especial e Extraordinário, os quais ainda não foram julgados definitivamente (vide cópia integral aqui anexa - doc. 02), portanto, não houve o trânsito em julgado da decisão reclamada” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumentam que “não há qualquer dúvida de que o acórdão do Tribunal Regional violou o entendimento soberano desse Colendo Supremo Tribunal Federal, sendo que “a indigitada limitação não pode prosperar, uma vez que o tema 69 foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, analisando o conceito de faturamento na perspectiva de uma interpretação constitucional, afastando, assim, a análise de qualquer outra norma de caráter infraconstitucional”. Daí ser “cabível a interposição da presente Reclamação Constitucional, visando assegurar a autoridade da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Mencionam precedente que afirmam favorável a sua tese jurídica (Medida Liminar na Reclamação n. 32.686, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso) ao argumento de que “a tese defendida pela presente Reclamação vem sendo acatada por Vossas Excelências, concluindo-se que os atos que restringem a tese 69, merecem ser totalmente corrigidos” (fl. 11, e-doc. 1).
    Requerem medida liminar para “suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão reclamado, precisamente no ponto em que estabelece indevido limite à decisão soberana firmada por Vossas Excelência no tema 69 (Re nº 574.706), até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Pedem seja “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando Vossas Excelências que o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 5003518-16.2019.4.04.7107, ofende a autoridade decisória deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, posto que a tese proferidas nos autos do Recurso Extraordinário 574.706 também tem seus efeitos sobre a Lei nº 12.973/2014, afastando, assim, a indigitada limitação temporal contida no acórdão reclamado” (fl. 12, e-doc. 1).
    4. Em 30.8.2019, salientei não haver interesse da reclamante no deferimento da medida liminar pois teria sido deferido provimento cautelar pelo tribunal de origem, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei fosse citada a beneficiária da decisão impugnada e dei vista à Procuradoria-Geral da República.
    5. O Relator da Apelação n. 5003518-16.2019.4.04.7107/RS no Tribunal Regional Federal da Quarta Região informou que, contra o acórdão proferido em 20.6.2018, foram interpostos recursos extraordinário e recurso especial pela reclamante, tendo sido inadmitido o recurso especial (e-doc. 20).
    6. A União apresentou contestação em 9.12.2019 e ressaltou que “a presente reclamação foi interposta em caso que teve recurso extraordinário admitido, não se esgotando as vias ordinárias, sendo manifestamente inadmissível nos termos do art. 988, § 5º, II” (fl. 2, e-doc. 21).
    7. Em 17.12.2019, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação por não terem sido esgotadas as instâncias e informou que “o acórdão reclamado foi novamente desafiado por recursos extraordinário, o qual foi admitido, inclusive, com o deferimento de medida cautelar” e que “este novo recurso não foi até então remetido a esse Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento” (fl. 6, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    9. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    10. Conforme informações prestadas pelo Relator da Apelação n. 5003518-16.2019.4.04.7107/RS no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, A L Componenti Industrial e Comercial Ltda. interpôs um segundo recurso extraordinário, contando do sítio daquele Tribunal que o recurso extraordinário foi admitido, em 25.7.2019, com os seguintes fundamentos:
    “Quanto à matéria debatida, ao apreciar o Tema 69 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que o ICMS não deve integrar a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
    Todavia, o acórdão recorrido limitou os efeitos da presente ação até 31.12.2014, na medida em que a partir de 01.01.2015 passou a viger a Lei nº 12.973/2014, que alterou o quadro normativo da matéria e não foi analisada expressamente pelo STF.
    Neste contexto, entendo correta a admissão do recurso para que o STF possa analisar a (in)correção da limitação temporal dos efeitos da aplicação da tese firmada no Tema 69 da repercussão geral. Aliás, em recentes decisões liminares, analisando recursos semelhantes ao proposto pela parte, a Corte Suprema manifestou-se no sentido de que "o órgão reclamado limitou temporalmente os efeitos da aplicação da tese firma da no tema 69 da repercussão geral, mediante superação do juízo constitucional realizado pelo Supremo Tribunal Federal, com base na interpretação de normas infraconstitucionais que já vigiam à época do julgado paradigma".
    Assim, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, e face à ineficácia de eventual remessa dos autos à turma julgadora para retratação com base no tema referido, o recurso merece prosseguir, tendo em conta o devido prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.
    Ante o exposto, admito o recurso extraordinário”.
    11. A reclamação, com fundamento em descumprimento de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral, é cabível apenas em situações nas quais o recurso extraordinário tenha tido seu seguimento negado com fundamento em aplicação da sistemática de repercussão geral, tenham sidos esgotadas as instâncias na origem e haja teratologia na aplicação do precedente, o que não se dá na espécie.
    A reclamante ajuíza a presente reclamação e alega descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706-RG (Tema 69).
    Entretanto, em juízo de retratação, a autoridade reclamada deu provimento em parte à apelação e aplicou o entendimento fixado por este Supremo Tribunal no precedente de repercussão geral salientado que a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins deve se limitar à data da entrada em vigor da Lei n. 12.973/2014. Ressaltou que essa modulação não foi expressamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente de repercussão geral.
    A reclamante interpôs um segundo recurso extraordinário e este foi admitido e será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para análise da questão da aplicação da Lei n. 12.973/2014, que, conforme se ressaltou na decisão recorrida, não foi discutida no precedente de repercussão geral.
    Não houve, assim, teratologia na aplicação do precedente, pois, na parte em que cabível, foi devidamente aplicado, assim como não há o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o recurso extraordinário interposto cuida de matéria não decidida por este Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018; Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    O que pretende a reclamante é trazer, em evidente queima de etapas processuais e pela via da reclamação, questão que pende de análise por este Supremo Tribunal em sede de recurso extraordinário.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e não é instrumento idôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo: Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018; Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012 e Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011.
    Em Sessão Virtual de 8.2.2019 a 14.2.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal manteve, em sede de agravo regimental, decisão pela qual se negou seguimento à reclamação fundamentada em descumprimento do que decidido no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 574.706-RG (Tema 69). Estes os termos da ementa:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Alegação de afronta ao que decidido na RE-RG 574.706 (tema 69), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.10.2017. Inexistência. Decisão do tribunal em que apenas se assentou a necessidade da modulação dos efeitos do paradigma da repercussão geral para que seu entendimento fosse efetivamente aplicado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.416-AgR/SC, Segunda Turma, Dje 25.2.2019).
    Também nesse sentido foi decidida, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, a Reclamação n. 29.968-ED-AgR/SC:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Reclamação n. 29.968-ED-AgR, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).
    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento a reclamações análogas à presente, sendo exemplo disso: Reclamação n. 36.574/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.3.2020; Reclamação n. 39.036/GO, Relatora a Ministro Rosa Weber, DJe 21.2.2020; Reclamação n. 33.037/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2020; Reclamação n. 36.328/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2019; Reclamação n. 36.766/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2019 e Reclamação n. 36.587/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.9.2019.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se .
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora